Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-20.2018.8.11.0100
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000281-20.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIR PEREIRA GUEDES - CPF: 631.487.651-68 (RECORRENTE), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0003-48 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº.:

1000281-20.2018.8.11.0100

ORIGEM:

Juizado Especial Cível de Brasnorte

RECORRENTE(S):

VALDIR PEREIRA GUEDES

RECORRIDO(S):

WHIRLPOOL S.A

JUIZ RELATOR:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO:

13/08/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VICIO (GELADEIRA) – TROCA EFETUADA POR PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que o consumidor esgotou os meios amigáveis em busca de uma solução pacífica para o impasse, e havendo a necessidade de intervenção judicial para fazer valer o direito do consumidor, resta demonstrado o ato ilícito ensejador da reparação civil, em razão da falha na prestação de serviços, caracterizado pelo descaso.

A responsabilidade, in casu, é solidária, na forma do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

A parte Recorrente adquiriu uma geladeira Consul 550 (437 litros) CRM55AB Branca, o qual apresentou vício após a data da aquisição. A assistência técnica constatou o vício, sendo efetuado a troca do produto pela reclamada, porém, a geladeira entregue foi de marca e voltagem diversa da adquirida pelo autor.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, por entender que não restou demonstrada a existência do alegado dano moral, nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e sem honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer o cerceamento de defesa e declarar nula a referida sentença, ou alternativamente, para que seja reformada na integralidade a arbitrando a condenação em danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu que a sentença seja mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, resta a mesma afastada. Não há que se falar em audiência de instrução e julgamento no presente caso, tendo em vista que não há qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, bastando, para tanto, provas documentais que foram encartadas nos autos. Preliminar rejeitada.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Em síntese, relata o Reclamante que adquiriu uma geladeira da marca Consul 550 (437 litros), em 31/10/2017, porém com o decorrer dos dias apresentou vício, o que fez parar de gelar os alimentos.

Assim, procurou a loja vendedora (Eletromóveis Martinello), no dia 13/08/2018, que acionou a assistência técnica, comparecendo no dia 30/08/2018 e constatando problema no compressor e filtro secador.

Registra-se que o autor acionou o PROCON, que realizou contato com a reclamada para fazer a troca do produto, no entanto, foi realizado a troca, porem por geladeira de outra marca e voltagem divergente da anteriormente adquirida, além disso, com atraso na entrega da geladeira.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, tais como fotos da geladeira, especificações da geladeira, protocolos do PROCON e nota fiscal, restou comprovado todas alegações da parte autora e a falha na prestação dos serviços.

Pois bem. Nos moldes do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Recorrida é solidária, e, portanto, deve responder objetivamente pelos danos causados.

Além do produto inicialmente apresentar defeito, gerando transtornos, ao proceder a troca do mesmo, fora entregue ao consumidor produto divergente do adquirido, de outra marca e com voltagem não compatível com a de sua residência, no qual teve que arcar com custas para com troca de disjuntor e adaptador de energia elétrica.

O dano moral, no caso dos autos, consubstancia-se pelo descaso, obrigando o consumidor a ingressar com a competente demanda judicial, face ao esgotamento dos meios administrativos para resolver o impasse.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil)
se mostra razoável e justo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Reclamada a pagar a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020